Tribunal: STJ
Processo: 0021088-93.2009.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2311966 - SP(2023/0053325-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HORACIO SABINO COIMBRA PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: HORACIO
SABINO
COIMBRA
-
COMERCIO
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS SOARES ANTUNES - SP115828
RITA DE CÁSSIA FOLLADORE DE MELLO - SP174372
JULIANA WINOGRADOW CAMPOS DONATTI - SP303009
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS COMO
ART. 1.022
VIOLADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

PROVIMENTO
SÚMULA
284/STF.
NEGADO.
1. Não há ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) quando
art. 1.022
as questões relevantes para a solução da controvérsia são decididas de maneira clara,
fundamentada e suficiente, ainda que não haja a citação literal de todas as teses
defensivas ou dos dispositivos de lei.
2. A parte recorrente não logrou demonstrar em que termos ocorreu a
alegada ofensa aos arts. 10, 502, 503 e 1.039 do CPC, ao
da
e
art. 14
Lei 10.637/2002
ao
° da
e é certo que a simples invocação sem a efetiva
art. 9
Lei 9.718/1998,
comprovação da contrariedade ao texto legal não autoriza o conhecimento do recurso
especial, em atenção ao enunciado da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF). Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56110630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a0f9ac0e-e33e-4fc1-ac06-8b9838019770

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a0f9ac0e-e33e-4fc1-ac06-8b9838019770

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2311966 - SP(2023/0053325-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HORACIO SABINO COIMBRA PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: HORACIO
SABINO
COIMBRA
-
COMERCIO
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS SOARES ANTUNES - SP115828
RITA DE CÁSSIA FOLLADORE DE MELLO - SP174372
JULIANA WINOGRADOW CAMPOS DONATTI - SP303009
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS COMO
ART. 1.022
VIOLADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

PROVIMENTO
SÚMULA
284/STF.
NEGADO.
1. Não há ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) quando
art. 1.022
as questões relevantes para a solução da controvérsia são decididas de maneira clara,
fundamentada e suficiente, ainda que não haja a citação literal de todas as teses
defensivas ou dos dispositivos de lei.
2. A parte recorrente não logrou demonstrar em que termos ocorreu a
alegada ofensa aos arts. 10, 502, 503 e 1.039 do CPC, ao
da
e
art. 14
Lei 10.637/2002
ao
° da
e é certo que a simples invocação sem a efetiva
art. 9
Lei 9.718/1998,
comprovação da contrariedade ao texto legal não autoriza o conhecimento do recurso
especial, em atenção ao enunciado da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF). Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de fls.
e
987/993,
m que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial diante da incidência da
e, na parte conhecida, a ele neguei
Súmula 284/STF
provimento por inexistência de violação do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55446421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:46
Código de Controle do Documento: 6f7b6de7-9736-42b9-857c-eb3af9c49154

A parte agravante afirma ser indevida a aplicação da Súmula 284 do STF
porque a fundamentação do recurso especial foi específica e vinculou os fatos aos
dispositivos legais tidos por contrariados.
Sustenta que houve erro de premissa fática na decisão agravada e no
acórdão de origem, pois as receitas discutidas não decorrem de exportação, mas de
contratos de mútuo, o que afasta a incidência da imunidade do
§ 2o, I, da
art. 149,
Constituição Federal e impede a aplicação do
do CPC.
art. 1.039
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.008/1.024).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO proferiu o
acórdão assim ementado (fl. 799):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E
COFINS. RECEITAS PROVENIENTES DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS.
IMUNIDADE DO
§ 2° INC. I DA CF. PRESCRIÇÃO.
ART. 149
COMPENSAÇÃO.
-A DO CTN. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO
ART. 170
MONETÁRIA.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO.
- A questão relativa à incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas
provenientes das variações cambiais ativas foi analisada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, que firmou orientação, no julgamento do Recurso
Extraordinário n°
no qual foi reconhecida a repercussão geral
627.815/PR,
da matéria, no sentido de que tais receitas devem ser consideradas como
decorrentes de exportação, de modo que atraem a incidência da imunidade
prevista no artigo 149, § 2°, inciso I, da Constituição Federal e afastam a
exigibilidade das exações, razão pela qual não se lhe aplicam o disposto nos
artigos 9° da Lei n°
e 30 da Medida Provisória n°
9.718/98
2.158-35/2001.
- Reconhecida a aplicação da imunidade prevista no artigo 149, § 2°,
inciso I, da Carta Política, é cabível o pleito de devolução das quantias
indevidamente recolhidas março e abril de 1999, a qual deve ser efetuada de
acordo com o disposto na Lei n°
com as limitações previstas
10.637/2002,
na Lei n°
ambas vigentes à época da propositura da demanda,
11.457/2007,
as quais estabelecem que a compensação dar-se-á com débitos relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, à exceção das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e
"c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei n°
(art. 26, parágrafo
8.112/91
único, da Lei n°
).
11.457/2007
- A matéria referente ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional foi
decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Documento eletrônico VDA55446421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:46
Código de Controle do Documento: 6f7b6de7-9736-42b9-857c-eb3af9c49154

Especiais n.°s
e
representativos da
1.164.452/MG
1.167.039/DF,
controvérsia, no qual fixou a orientação no sentido de que essa norma deve
ser aplicada tão somente às demandas propostas após sua entrada em
vigor, que se deu com Lei Complementar n°
mesmo na hipótese
104/2001,
de o tributo apresentar vício de constitucionalidade reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal.
- No tocante à correção monetária, frisa-se, trata-se de mecanismo de
recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder
aquisitivo original. Dessa forma, é devida nas ações de repetição de indébito
tributário e deve ser efetuada com base no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela
Resolução n°
do Conselho da Justiça Federal.
267/2013
- No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento nos Recursos Especiais n.°
e
1.111.175/SP
representativos da controvérsia, no sentido de que, nas
1.111.189/SP,
hipóteses de restituição e de compensação de indébitos tributários, são
devidos e equivalentes à taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e
correção monetária, bem como são contados do pagamento indevido, se
foram efetuados após 1° de janeiro de 1996, ou incidentes a partir desta
data, caso o tributo tenha sido recolhido antes desse termo, de acordo com o
disposto nos artigos 13 da Lei n°
30 da Lei n°
e 39, §
9.065/95,
10.522/2002
4°, da Lei n°
Ao consagrar essa orientação, a corte superior
9.250/95.
afastou a regra do parágrafo único do artigo 167 do Código Tributário
Nacional, que prevê o trânsito em julgado da decisão para sua aplicação.
- Quanto aos honorários advocatícios, verifico que se trata de ação em
que foi vencida a União, razão pela qual sua fixação deverá ser feita
conforme apreciação equitativa, sem a obrigatoriedade de adoção, como
base para o cômputo, do valor da causa ou da condenação, conforme
decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
n.°
representativo da controvérsia.
1.155.125/MG,
- Agravo provido.

Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
A parte recorrente opôs embargos de declaração na origem com estes
argumentos (fls.
):
804/809
No caso dos autos, não se tratava de contrato cambial inerente à
exportação, mas sim de meros contratos de EMPRÉSTIMO, como informado
na inicial à fl. 04 e nos documentos 4 e 5 que a instruíram a ação.
Portanto, a situação dos autos é diversa daquela julgada no RE
devendo o julgado apreciar a questão levando em consideração
627.815/PR,
as variações cambiais decorrentes de meros contratos de empréstimos e
não de variações cambiais positivas relacionados à exportação.
Trata-se, portanto, de receitas financeiras, como previsto no
° da
art. 9
passíveis de tributação.
Lei 9.718/98,
[...]
Conforme informado na inicial a parte autora não procedeu ao
recolhimento do PIS e da COFINS sobre as variações cambiais porque
suspensa a exigibilidade desses valores, conforme decisões proferidas nos
mandados
de
segurança
1999.61.00.013071-8
(COFINS)
e
Documento eletrônico VDA55446421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:46
Código de Controle do Documento: 6f7b6de7-9736-42b9-857c-eb3af9c49154

1999.61.00.014213-7 (PIS), nos quais se discutia a tributação com
fundamento no
°, §1° da
(fl. 04, primeiro parágrafo).
art. 3
Lei 9.718/98
[...]
O acórdão, contradito realmente considerou que as discussões nos
mandados de segurança e na execução fiscal não estariam relacionadas à
presente ação, quando a própria parte autora, informou na inicial que,
haveria relação entre as ações. Portanto, a renúncia nos mandados de
segurança, não permitiriam a discussão acerca da exigibilidade da COFINS
e do PIS sobre a variação cambial nestes autos e, sobre isto, não se
pronunciou o acórdão.

Ao apreciar o recurso integrativo, o TRF da 3a Região assim decidiu (fls.
):
822/828
Inicialmente, deve ser afastada a alegação de que a situação dos
autos é diversa daquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário n°
porquanto esta turma se manifestou sobre a
627.815/PR,
questão e entendeu que:

A questão relativa à incidência do PIS e da COFINS sobre as
receitas provenientes das variações cambiais ativas foi analisada
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que firmou
orientação, no julgamento do Recurso Extraordinário n"
, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria,
627.815/PR
no sentido de que tais receitas devem ser consideradas como
decorrentes de exportação, de modo que atraem a incidência da
imunidade prevista no artigo 149, § 2°, inciso I, da Constituição
, razão pela qual não
Federal e afastam a exigibilidade das exações
se lhe aplicam o disposto nos artigos 9" da Lei n"
e 30 da
9.718/98
Medida Provisória n°
: (11s.
) grifei
2.158-35/2001, verbis
776v/777

Vê-se que foi adotado o entendimento de que o
é
leading case
perfeitamente aplicável ao caso dos autos.
No tocante à afirmação de que a renúncia apresentada nos mandados
de segurança n° 1999.61.00.013071-8 e ri° 1999.61.00.014213-7 não
permite a discussão acerca da exigibilidade do PIS e da COFINS sobre a
variação cambial e o aresto foi omisso neste aspecto, note-se que esta
turma consignou expressamente a inexistência de identidade entre os
e o presente feito a impedir a análise da questão posta nos autos,
mandamus
verbis:

Inicialmente, verifica-se que os mandados de segurança n°
1999.61.00.013071-8 e n° 1999.61.00.014213-7 foram impetrados
para obter a declaração de inexigibilidade das exações com base na
Lei n°
(tls.
e
) e a presente ação ordinária
9.718/98
658/671
672/3683
foi ajuizada afim de fossem afastados o PIS e a COFINS sobre as
receitas decorrentes de variação cambial positiva. Assim, não há
identidade entre as demandas a impedir a análise deste frito. (fl. 776v)

Assim, não há que se falar em omissão também sobre tal aspecto.
Quanto ao argumento de que o julgado não se manifestou sobre a
afirmação da fazenda acerca da inexistência de comprovação de que os
Documento eletrônico VDA55446421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:46
Código de Controle do Documento: 6f7b6de7-9736-42b9-857c-eb3af9c49154

valores pagos na execução fiscal diziam respeito ao PIS e á COFINS
apurados tão somente com base na variação cambial, também deve ser
afastado, na medida em que houve pronunciamento expresso sobre o tema
e esta corte entendeu que foi efetuado pagamento nos autos da citada
execução fiscal, o qual não tem relação com o tributo discutido no presente
feito, consoante excerto do voto a seguir colacionado:

De outro lado, observa-se que o pagamento efetuado nos autos
da execução fiscal n° 2004.61.82.046472-2 se refere ao depósito do
saldo remanescente do montante das contribuições discutidas nos
citados
, apurado após a conversão em renda, efetuada em
mandamus
razão de adesão ao beneficio fiscal instituído pela Lei n° 10.637/2002.
Destarte, tal quantia também não tem relação com o tributo discutido
nos autos, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento do
débito a impedir o ajuizamento da presente lide. (II. 776v)

Pretende a embargante a reforma do julgado, a fim de que seja
reconhecida a exigibilidade do PIS e da COFINS incidentes sobre as
receitas provenientes das variações cambiais ativas. Entretanto, o efeito
modificativo almejado é descabido nesta sede recursal, salvo se presente
algum dos vícios do artigo 535 do Estatuto Processual Civil de 1973 (atual
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil de 2015).

Como se vê, a Corte Regional concluiu que as receitas provenientes de
variações cambiais ativas devem ser consideradas como decorrentes de exportação, o
que atrai a imunidade prevista no
§ 2°, I, da Constituição Federal e afasta a
art. 149,
incidência do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Inexiste a alegada violação do
do Código de Processo Civil, pois a
art. 1.022
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Além disso, o recurso especial tem como uma de suas características a
fundamentação vinculada, sendo imprescindível que em suas razões sejam apontados
os dispositivos de lei que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, com a indicação,
de forma clara e direta, da interpretação que se entende deva ser dada à norma, não
bastando a mera citação dos dispositivos de lei.
Neste caso, no que tange à alegação de ofensa aos arts. 10, 502, 503 e
1.039 do CPC, ao
da
e ao
° da
a parte
art. 14
Lei 10.637/2002
art. 9
Lei 9.718/1998,
recorrente não fez sua indicação acompanhada de argumentação específica sobre o
Documento eletrônico VDA55446421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:46
Código de Controle do Documento: 6f7b6de7-9736-42b9-857c-eb3af9c49154

modo como foram ofendidos, assim, há deficiência de fundamentação, razão pela qual
incide no ponto, por analogia, a Súmula 284 do STF e dessa parte do recurso não é
possível conhecer.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO DA
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
AO
TÍTULO
JUDICIAL
EXECUTIVO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 284/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
3. O recorrente não enfrentou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a apresentar argumentação genérica
sobre a suposta violação legal, o que atrai a incidência da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal, por analogia, em razão da deficiência na
fundamentação do Recurso.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser
inadmissível o Recurso Especial quando o agravante não demonstra de
forma adequada e específica o equívoco na decisão que não admitiu o
Recurso, conforme princípio da dialeticidade.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.409.038/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
14/3/2024,
7/5/2024,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
CONSELHO
SÚMULA N. 284/STF.
PROFISSIONAL. ANUIDADE. REGULAR CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
07/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...]
II - Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.921.863/RS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
22/3/2021,
25/3/2021,
destaque no original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55446421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:46
Código de Controle do Documento: 6f7b6de7-9736-42b9-857c-eb3af9c49154

É o voto.
Documento eletrônico VDA55446421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:46
Código de Controle do Documento: 6f7b6de7-9736-42b9-857c-eb3af9c49154

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.311.966 / SP
Número Registro: 2023/0053325-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00210889320094036100 200961000210886 210889320094036100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HORACIO SABINO COIMBRA PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: HORACIO SABINO COIMBRA - COMERCIO E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS : CARLOS SOARES ANTUNES - SP115828
RITA DE CÁSSIA FOLLADORE DE MELLO - SP174372
JULIANA WINOGRADOW CAMPOS DONATTI - SP303009
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HORACIO SABINO COIMBRA PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: HORACIO SABINO COIMBRA - COMERCIO E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS : CARLOS SOARES ANTUNES - SP115828
Documento eletrônico VDA56084125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:43
Código de Controle do Documento: e3b1f3a7-acc1-4ce4-bb83-3379bd407cb2

RITA DE CÁSSIA FOLLADORE DE MELLO - SP174372
JULIANA WINOGRADOW CAMPOS DONATTI - SP303009
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:43
Código de Controle do Documento: e3b1f3a7-acc1-4ce4-bb83-3379bd407cb2